Tribunal: TJDFT
Processo: 0731172-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731172-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AGLAY FERREIRA DE MACEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA, COMPREV SEGURADORA SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO AGLAY FERREIRA DE MACEDO interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em ação ordinária por ela proposta contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., SABEMI SEGURADORA S.A., COMPREV SEGURADORA S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO BRADESCO FIANCIAMENTO S.A., que indeferiu a antecipação de tutela para limitar os débitos das parcelas de empréstimos celebrados com os agravados a 30% de sua remuneração líquida. A agravante-autora possui cinco contratos de empréstimo celebrados com os agravados-réus com previsão de débito em folha de pagamento (empréstimos consignados), e também empréstimo com desconto direto em sua conta corrente, este no valor de R$ 1.050,69. O e. STJ, no julgamento do REsp 1.863.973 afetou à sistemática de julgamento de recursos repetitivos, a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 aos contratos de empréstimos livremente pactuados com previsão de desconto em conta corrente, Tema 1.085: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.” (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021) Os fatos objeto dessa demanda se adequam exatamente no tema suscitado porque em um dos contratos questionados na lide, e para o qual a agravante-autora pleiteia a limitação, há desconto em conta corrente. Na decisão de afetação foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão e tramitem em território nacional, em qualquer fase procedimental, para evitar decisões divergentes. Nesse sentido, o voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator e da Ministra Nancy Andrighi: “[...] Nessas condições, propõe-se: a) afetar o presente recurso especial ao rito do art. 1.036 do CPC/2015; b) suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem; [...] 4. CONCLUSÃO Forte nessas razões, voto pela AFETAÇÃO dos presentes recursos especiais ao rito dos recursos repetitivos, COM RESSALVA NA DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA, e COM A SUSPENSÃO dos processos pendentes em qualquer fase procedimental. [...]” Em conclusão, determino a suspensão do presente agravo de instrumento até o julgamento do Tema 1.085 dos recursos repetitivos do e. STJ (REsp 1.863.973, REsp 1.872.441 e REsp 1.877.113). Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora